Tribunal: CARF
Processo: 10830.010365/2008-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-08-07

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.010365/2008-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.991 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de junho de 2024
Recorrente
CERALIT SA INDUSTRIA E COMERCIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2001 a 31/10/2004
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não é motivo de nulidade a preparação do auto de infração fora do
estabelecimento autuado, levado pronto para sua ciência, não constituindo este
fato violação ao direito ao contraditório, o qual existe apenas na fase já
instaurada do processo administrativo fiscal.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
Conforme Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
ÔNUS
DA
PROVA.
FATO
CONSTITUTIVO
DO
DIREITO.
INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se
desincumbindo deste ônus.

.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo da questão relativa à natureza
confiscatória da multa e, no mérito, em negar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito – Presidente

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.010365/2008-99
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.991 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.010365/2008-99

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Andressa Pegoraro
Tomazela, Flavia Lilian Selmer Dias (suplente convocado(a)), Marcelo Milton da Silva Risso,
Wilderson Botto, Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
Relatório
01 – Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte (e-fls. 87/102)
em face do V. Acórdão de e-fls. 458/465, que julgou procedente em parte a impugnação do AI
37.140.445-2 relativo ao CFL 67 que diz: Deixar a empresa de informar mensalmente ao
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, por intermédio de documento definido em
Regulamento, os dados cadastrais, todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias e
outras informacoes de interesse do mesmo, conforme previsto na Lei n. 8.212, de 24,07 ,91, art,
32, inciso IV e paragrafos 3 e 9 , acrescentados pela Lei n, 9.528, de 10.12.97, combinado com o
art. 225, inciso IV e paragrafos 2., 3 e 4 do caput do Regulamento da Previdencia Social - RPS,
aprovado pelo Decreto n. 3048, de 06.05.99 e diz o relatório da decisão recorrida:
“Trata-se de Auto de Infração emitido, tendo em vista que, de acordo
com o Relatório Fiscal de fls. 06, foi constatado que o contribuinte
deixou de informar as GEIP's nas competências de 06/2007 a 09/2007,
antes do início da ação fiscal, infringindo o disposto no art. 32, inciso
IV, e §§ 30 e 9° da Lei n° 8 212, de 24/07/91, c/c o art. 225, IV e §§ 20,
30 e 4' do c:apuí do Decreto n° 3.048/99. Informado também que foram
lavrados dois Autos de Infração em ações fiscais anteriores, cujas
decisões administrativas ocorreram em período inferior a cinco anos da
data desta infração, que não houve outras circunstâncias agravantes, e
ainda que a ocorrência de circunstâncias agravantes não produz efeitos
quanto à elevação da multa A multa aplicada foi de R$84.077,63
(Oitenta e quatro mil, setenta e sete reais e sessenta e três centavos),
conforme cálculo efetuado na planilha de fls. 08 do Relatório da
Aplicação da Multa, com consolidação em 16/10/2008.
A multa aplicada é aquela prevista no art. 32, IV e §§ 4' e 7" da Lei n°
8.212/91, acrescentados pela Lei n° 9,528/97 e art. 102 da mesma Lei,
c/c o art. 284, I, §§ 1" e 2° do ectput e art. 373 do RPS, aprovado pelo
Decreto n" 3.048/99.”
02 – Importante frisar que o processo principal desse caso no 10830.010355/2008-
53 já transitado em julgado teve o seu julgamento finalizado de acordo com o Ac. 2202-009.032
com a improcedência do recurso principal conforme ementa abaixo indicada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2004 a 30/09/2007
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
SÚMULA CARF No 171.
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.991 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.010365/2008-99

Conforme Súmula CARF no 171, a irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação
do Mandado de Procedimento Fiscal - MPF não acarreta a nulidade do lançamento.
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não é motivo de nulidade a preparação do auto de infração fora do estabelecimento
autuado, levado pronto para sua ciência, não constituindo este fato violação ao direito
ao contraditório, o qual existe apenas na fase já instaurada do processo administrativo
fiscal.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
Conforme Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INCUMBÊNCIA DO
INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se
desincumbindo deste ônus.
JUROS. TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4.
Conforme Súmula CARF no 4, a partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
RELATÓRIO DE REPRESENTANTES LEGAIS. RELAÇÃO DE VÍNCULOS.
SÚMULA CARF No 88.
Conforme Súmula CARF no 88, a “Relação de Co-Responsáveis - CORESP", o
"Relatório de Representantes Legais - RepLeg" e a "Relação de Vínculos -
VÍNCULOS", anexos a auto de infração previdenciário lavrado unicamente contra
pessoa jurídica, não atribuem responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem
comportam discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal
federal, tendo finalidade meramente informativa.

03 – - A ementa do Acórdão recorrido está assim transcrita e registrada, verbis:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/10/2001 a 31/10/2004
Auto de Infração - AI n° 37.048.843-1
Constitui infração à legislação previdenciária a apresentação da Guia de Recolhimento
ao Fundo de Garantia e Informações à Previdência Social – GFIP com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuiçoes previdenciárias.
O prazo decadencial aplicável às obrigações acessórias é de cinco anos contados do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que 0 lançamento poderia ter sido
efetuado.
A entrega da GFIP com informaçao de parte dos fatos geradores omitidos, implica na
atenuação da multa na proporção dos fatos geradores informados, na forma prevista pela
legislação vigente a época da lavratura do AI.
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.991 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.010365/2008-99

Multa atenuada parcialmente
04 – Em seu recurso o contribuinte questiona a ausência dos requisitos formais
obrigatórios no Auto de Infração, Cerceamento de Defesa, do ônus da Prova e trata da natureza
confiscatória da multa subdividida em razoabilidade e proporcionalidade, capacidade
contributiva e efeito confiscatório da multa. Sendo esse o relatório do necessário, passo ao voto.
Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso – Relator
04A – Conheço do recurso por sua tempestividade e trato das matérias em sua
ordem como posta em recurso voluntário.
A) Dos requisitos formais obrigatórios no Auto de Infração e do
Cerceamento de Defesa
05 – Adoto quanto a elas por concordar com seu contexto fático idêntico a decisão
do processo principal Ac. 2202-009.032 j. 11/11/2021 Relator Conselheiro Martin da Silva
Gesto, sendo que Dos requisitos formais obrigatórios no Auto de Infração e do Cerceamento de
Defesa, serão julgados em conjunto. verbis:
“(...) o art. 10 do Decreto n° 70,235, de 1972, assim prescreve: "o auto
cle infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta" Ora, "local da verificação da falta" não implica
necessariamente o estabelecimento do contribuinte ou outro local onde a
falta foi praticada, mas, sim, onde ela foi constatada. Logo, tendo o
auditor fiscal os elementos necessários para a apuração da infração, não
há irregularidade na lavratura do auto de infração na repartição
tributária. (...) Ressalte-se que o estabelecimento em questão, situado em
Campinas- SP, foi fiscalizado pela DRF/Campinas/SP, sendo o domicílio
tributário do contribuinte compatível com a jurisdição do Auditor Fiscal,
demonstrando-se correto o lançamento.”
Quanto à oportunidade a ser dada ao contribuinte para se manifestar, e
oferecer eventuais esclarecimentos, a DRJ de origem bem esclareceu que
“(...) conforme documentos juntados pela fiscalização houve a emissão
de um Termo de Início da Ação Fiscal — TIAF recebido pela
impugnante em 25/10/2007, um Termo de Intimação para Apresentação
de Documentos — TIAD recebido em 20/12/2007, um Termo de
Continuidade da Ação Fiscal recebido em 20/02/2008, outros dois
Termos de Intimação para Apresentação de Documentos — TIAD
recebidos respectivamente em 17/03/2008 e 13/05/2008, um Termo de
Retenção de Livros e Documentos recebido em 10/07/2008 com
devolução em 06/08/2008 e outros dois Termos de Intimação para
Apresentação de Documentos — TIAD recebidos respectivamente em
06/08/2008 e 02/10/2008. Como se vê, durante todo o tempo em que foi
desenvolvida a ação fiscal, o Auditor Fiscal requereu vários documentos,
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.991 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.010365/2008-99

alguns inclusive repetidamente, o que comprova as diversas
oportunidades que ensejou à impugnante para apresentar a
documentação que já havia solicitado no Termo de Início da Ação Fiscal
quando do início da fiscalização. Por sua vez, alegar quebra do
princípio do contraditório, este argumento não possui respaldo legal,
tendo em vista que o momento para qualquer impugnação ao que a
fiscalização apurou durante a ação fiscal só se apresenta após a
constituição do crédito, conforme o art. 14 do Decreto n° 70.2.35/72,
uma vez que é com a impugnação da exigência que se instaura a fase
litigiosa do procedimento. Portanto, falar em contraditório durante a
ação fiscal, que é uma fase eminentemente investigativa, durante a qual
o contribuinte apenas coloca à disposição da fiscalização os documentos
comprobatórios da sua regularidade fiscal, não possui embasamento
jurídico.
Assim, acolho os trechos acima transcritos como minhas razões de decidir,
haja vista não haver novas razões de defesa no recurso voluntário além
daquelas já analisadas pela decisão de primeira instância.
Saliente-se que não se verifica qualquer nulidade nos autos de infração que
tratam o presente processo, estando presentes os requisitos formais,
estando garantido o contraditório, não havendo que falar na ocorrência de
qualquer cerceamento de defesa.
Rejeitam-se as alegações de nulidade arguidas pela recorrente, portanto.”
06 – Portanto nego provimento ao recurso nessa parte.
B) do ônus da Prova
07 – Nesse caso adotando os termos do voto da decisão do processo principal e
analisando os autos entendo por negar provimento ao recurso:
Cabia a contribuinte apresentar a prova de suas alegações, carecendo de razão a
recorrente. Assim, não sendo provado o fato constitutivo do direito alegado pela
contribuinte, com fundamento no artigo 373 do CPC e artigo 36 da Lei no 9.784/99, não
deve ser dado provimento recurso ora em análise. Ocorre quem no processo
administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de provar a veracidade do que
afirma é do interessado, in casu, do contribuinte ora recorrente. Por tais razões,
descabe a inversão do ônus probatório pretendida pela recorrente.
C) Da natureza confiscatória da multa (em razoabilidade e
proporcionalidade, capacidade contributiva e efeito confiscatório da multa)
08 - Não conheço dessa matéria em vista do contexto de julgamento
constitucional para afastar a cobrança através do reconhecimento de inconstitucionalidade na
forma da Súmula CARF no 2 que diz: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.991 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.010365/2008-99

Conclusão
09 - Diante do exposto, não conheço da questão relativa a natureza confiscatória
da multa e nos demais temas nego provimento.
(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 115
DF CARF MF
Original